Tribunal: STF
Processo: HC 188337
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida em HC impetrado no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal.
    3. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso. Em seguida, sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, pedido de liminar indeferido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que não há motivos concretos para a majoração da pena-base com fundamento em maus antecedentes, tendo em vista que a sua condenação anterior com trânsito em julgado configura reincidência e já foi utilizada para aumentar a pena na segunda fase da dosimetria. Aduz que “o juiz sentenciante ao reconhecer a reincidência do Paciente na segunda fase da dosimetria da pena aumentou a sua pena base, e posteriormente, como fundamento para não aplicação do regime intermediário utilizou o mesmo fato (reincidência)”. 
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que o paciente “respondeu o processo todo em liberdade até a sua prisão”, sendo certo que, ser retirado, neste momento, “de seu convívio familiar e da sociedade para encarcerá-lo, certamente não corresponde a função punitiva e principalmente ressocializadora da aplicação da pena”, especialmente por estar “exercendo atividade lícita desde 06.01.2016”. Alega que “é perfeitamente possível a fixação de regime inicial diverso do fechado para o Paciente tendo em vista que sua pena não ultrapassa os 04 (quatro) [anos]”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de reajustar a pena-base do paciente e fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta. 
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    10. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    11. Ademais, a petição inicial não foi instruída com cópia da decisão do Superior Tribunal de Justiça. Circunstância que não permite a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    12. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 
    13. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    14. Não bastasse isso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “[é] viável, para fins de maus antecedentes, a consideração de condenação por fato anterior quando o seu trânsito em julgado tiver ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência” (HC 135.400, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes; HC 122.181, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 608.718-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    15. No caso de que se trata, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante capaz de justificar a concessão da ordem, notadamente se se considerar que o Juízo de origem reconheceu a existência de maus antecedentes do paciente para majorar a pena-base, com respaldo em dados objetivos da causa, a indicarem “condenações mais antigas, ou então que transitaram em julgado depois da data dos fatos”. Assim, para dissentir das premissas que embasaram a decisão da instância de origem, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que não é possível na via processualmente contida do habeas corpus. Transcrevo, ainda nesse sentido, a seguinte passagem da sentença condenatória:
    “(...) as condenações ajustadas a maus antecedentes são mesmo diversas das a serem concebidas à reincidência – e daí se escapando ao bis in idem – e também do que foram três as qualificadoras do caso – da qual apenas uma baliza a forma qualificada –, e então o aumento devido ou adequado deve ser o da metade.
    Realmente, esse aumento, o da fase primeira, deve vir considerado à luz da multiplicidade de qualificadoras em relação ao furto e dos maus antecedentes dos dois, do que a pena deles passas para 03 (três) anos de reclusão, mais pagamento de 15 (quinze)”.
    16. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a “utilização da reincidência para aumentar a pena-base e, também, para impor regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso não configura bis in idem” (HC 120.994, Rel Min. Luiz Fux).
    17. Reconheço que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, tal como assentou o Juízo de origem, “tratando-se de réus reincidentes, inclusive e já condenados em definitivo por crimes da mesma ordem, que praticaram igualmente juntos, tendo nesse caso também praticado mais um furto sob qualificadores diversas, então o regime fechado é o adequado. Realmente, ambos demonstraram maior disposição ao ataque do patrimônio alheio, o que fizeram de forma reiterada, nada se ajustando a regime menos gravoso também por suas condições pessoais”.
    18. Registro, nesse contexto, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que “a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação” (HC 142.602-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). Precedente: HC 139.717-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Sendo assim, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pleito defensivo.
    19. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator